Tribunal: TJSP
Processo: 2248386-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. EXTEMPORANEIDADE – Ao contrário do quanto alegado pelo agravado, o recurso é tempestivo – Exegese dos artigos 1.003, §§ 2.o e 5.o, 231, inciso I, § 1.o, e 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.

2. Tutela de urgência – Pedido de indisponibilidade de bens para ressarcimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. EXTEMPORANEIDADE – Ao contrário do quanto alegado pelo agravado, o recurso é tempestivo – Exegese dos artigos 1.003, §§ 2.o e 5.o, 231, inciso I, § 1.o, e 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.

2. Tutela de urgência – Pedido de indisponibilidade de bens para ressarcimento de prejuízos materiais aos cofres públicos – Viabilidade – Existência de elementos que autorizam a medida extrema – Indícios de irregularidade na contratação direta da agravante, mediante mera cotação de preços, durante suspensão de procedimento licitatório, a fim de se retificar o edital – Transporte de alunos na Zona Rural – Discrepâncias entre a quilometragem paga e a efetivamente percorrida, bem como a existência de linhas "fantasmas", gerando prejuízo ao erário – Contratação emergencial ainda sem a efetiva definição do correto número de viagens e quilometragem a ser percorrida – Exegese do Tema n.o 710 do Superior Tribunal de Justiça – Indisponibilidade de bens e valores viável – Confirmação do decisum – Recurso não provido.